Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PUBLICITÁRIA. GARANTIA DE FÁBRICA. APARELHO CELULAR RESISTENTE À ÁGUA. AUSENCIA DE COBERTURA DA GARANTIA. ALEGAÇÃO DE MAU USO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a restituir o valor pago por aparelho celular em razão de propaganda enganosa. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Oferta. Publicidade. Na forma do art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”. O autor adquiriu o aparelho iPhone 11 Pro Max, cuja propaganda garante a resistência a respingos, água (profundidade máxima de 4 metros por até 30 minutos) e poeira (ID. 21198659 - Pág. 8) e consta como destaque na foto do produto a informação de que “Molhou, tá novo. O iPhone com a mais profunda resistência à agua”. Apesar da garantia de resistência à água, o réu se recusou a realizar o conserto do aparelho com apenas três meses de uso por alegação de mau uso, uma vez que teria entrado em contato com líquido. Não há nenhum relatório, comprovação ou sequer alegação da ré de que as condições de 4 metros de profundidade por até 30 minutos não foram observadas pelo autor ao deixar seu aparelho celular entrar em contato com a água, ao passo que esse afirma que caiu na piscina com o celular no bolso, o qual ficou por menos de 20 segundos submerso, fato que sequer foi impugnado pelo réu. Assim, resta evidenciado que a propaganda do réu foi capaz de induzir o consumidor a erro quanto à qualidade de resistência à água do aparelho celular adquirido, de modo que se configura abusiva a exclusão da garantia. Precedente (Acórdão 1214133, 07164846820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019).
3 – Propaganda enganosa. Recentemente na Itália foi imposta multa à fornecedora de produtos Apple no valor de €10 milhões, por considerar que a companhia não é clara sobre a resistência à água do iPhone e pela prática de propaganda enganosa. (https://www.tecmundo.com.br/mercado/207572-apple-leva-multa-enganar-clientes-iphones-prova-d-agua.htm). Aqui no Brasil, a fornecedora já foi notificada pelo Procon-SP pela ausência de cobertura de danos sofridos por iPhones que tiveram contato com água. Dessa forma, resta demonstrada a prática ilícita, que permite, portanto, a opção do consumidor pela rescisão do contrato.
4 – Rescisão do contrato. Na forma do art. 35, inciso III do CDC, no caso de o fornecedor de produtos recusar o cumprimento à publicidade, o consumidor poderá “rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”. Rescindido o contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, de forma que é devida a restituição dos valores pagos pelo autor pela compra do aparelho celular, bem como a devolução do aparelho celular danificado à ré, sob pena de imposição de multa, a fim de não restar caracterizado o enriquecimento ilícito. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento de R$7.599,00, acrescido de correção monetária a partir do prejuízo (14/03/2020) e juros de mora a partir da citação. Deverá o autor promover a devolução do aparelho celular, cuja retirada deverá ser providenciada pela ré, sob pena de imposição de multa a ser estabelecida na fase do cumprimento de sentença.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L